Tribunal: TJDFT
Processo: 0701809-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0701809-17.2020.8.07.0000 Agravante(s) NAYARA TORRES CAVALCANTE Agravado(s) AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E S P A C H O 1. Em tempo, desconsidere o despacho de ID 14543197, visto que mera repetição do constante no ID 14219827. 2. Intime-se a agravante para manifestar-se sobre a certidão de ID 14541706 e, por conseguinte, informar o endereço da parte agravada, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 3. Cumprida a determinação, intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC, e para ciência do documento de ID 14125278. 4. Após, retornem os autos à conclusão. Brasília, 28 de fevereiro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora